Tribunal: TJDFT
Processo: 0020500-53.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E FALSA IDENTIDADE. TESES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIA REJEITADAS. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inequívoco que o réu tinha ciência da origem espúria do veículo, diante das circunstâncias da sua aquisição, com o pagamento de valor bem abaixo do mercado, sem documentação completa, de pessoa da qual não soube indicar o nome completo, para que fosse ouvido em Juízo. Tais fatos deveriam ensejar ao menos uma diligência perante o DETRAN para verificar a boa procedência do bem antes da aquisição, o que não foi feito, sendo certo que a Defesa não se desincumbiu de fazer prova da boa-fé aquisitiva.

2. A tipificação do crime de uso de documento público falso prescinde de entrega espontânea ou prévia solicitação de autoridade policial, sendo certo que a defesa não apresentou qualquer prova para desconstituir o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, firme no sentido de que o réu apresentou o CRLV falso ao ser abordado em parada policial. Também não procede a tese de falsificação grosseira a simples afirmação de que o policial desconfiou da contrafação, pois se trata de profissional treinado para averiguar possíveis alterações ilícitas, que somente foram cabalmente demonstradas posteriormente por perícia.

3. Os acréscimos realizados à guisa de maus antecedentes e má conduta social são proporcionais aos tipos penais infringidos, não merecendo retoque quando adotado um dos critérios aceitos pela jurisprudência. Não se reconhece a confissão espontânea quando o réu tenta justificar a conduta ilícita e se esquivar indevidamente de sua responsabilidade penal.

4. Recurso da defesa conhecido e desprovido.